Tribunal: CARF
Processo: 10120.740230/2022-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.740230/2022-16
ACÓRDÃO
1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JC DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
ABUSO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA
A abertura de pessoa jurídica, com autonomia financeira e operacional,
para
realizar
processo
produtivo
complementar,
não
configura
planejamento tributário abusivo, desde que não identificadas hipóteses de
simulação, dissimulação, dolo ou fraude à lei, ainda que desta
reorganização empresarial decorra economia tributária, porquanto
identificado também diverso propósito negocial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário da Contribuinte e do apontado como responsável solidário

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 10390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias. Ausente a conselheira
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira
Machado.

RELATÓRIO
Trata o processo de auto de infração para cobrança de IRPJ e CSLL, relativo aos
anos-calendário de 2017, 2018 e 2019 no valor de R$ 41.202.751,07 e R$ 12.696.623,13,
respectivamente, já acrescidos com a multa de ofício qualificada no percentual de 150% e juros de
mora.
Foi incluído no polo passivo por responsabilidade tributária solidária prevista no art.
135 da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional) o Sr. JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO (CPF:
347.095.681-20)
Nos autos de infração consta a descrição da infração:
IRPJ – OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO EM DECORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO
FRAUDULENTA DE ATIVIDADE ECONÔMICA
Apuração indevida do Imposto de Renda Pessoa Jurídica em razão da fragmentação
fraudulenta de atividade econômica por meio de contratação de serviços de frete/armazenagem
de pessoa jurídica sem substância econômica e autonomia administrativa conforme demonstrado
no Termo de Verificação Fiscal em anexo.

CSLL – RECEITAS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO EM DECORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO
FRAUDULENTA DE ATIVIDADE ECONÔMICA
Apuração indevida do Imposto de Renda Pessoa Jurídica em razão da fragmentação
fraudulenta de atividade econômica por meio de contratação de serviços de frete/armazenagem
Fl. 10391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
3
de pessoa jurídica sem substância econômica e autonomia administrativa conforme demonstrado
no Termo de Verificação Fiscal em anexo.

A autoridade fiscal sintetiza o lançamento nos seguintes trechos do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 9.321/9.343)
2. E ao final da auditoria fiscal lavramos os Autos de Infração do IRPJ, da CSLL, da
COFINS e do PIS, tendo em vista a prática de fragmentação artificial de atividade
econômica, por meio da utilização de outras duas pessoas jurídicas integrantes do
mesmo grupo empresarial do sujeito passivo, com o objetivo de reduzir a
apuração e o recolhimento dos tributos mencionados.
6. A análise detalhada das informações e dos documentos obtidos evidenciando
as irregularidades será feita a partir do tópico Fragmentação de Atividade
Econômica – Planejamento Tributário Abusivo. Entretanto, será feito primeiro,
uma exposição sobre a situação cadastral e societária do sujeito passivo e das
empresas que foram utilizadas no planejamento tributário de fragmentação de
atividade econômica, conforme a seguir.
(Griffou-se)
A JC Distribuição Logística Importação e Exportação de Produtos Industrializados
Ltda, Recorrente, tem como atividade econômica principal o comércio atacadista de mercadorias
em geral, tendo como principais controladores/sócios do Grupo Econômico são os Senhores José
Rodrigues da Costa Neto e José Carlos Vieira da Silva.
A composição societária está disposta no TVF:

Para a autoridade fiscal, a Recorrente utilizou de outras empresas do seu grupo
econômico para transferir parte do faturamento e com isso obter vantagens tributárias, tendo em
vista que essas outras empresas estavam sob a sistemática de apuração do lucro pelo Lucro
Presumido.
Tendo em vista a segmentação acima, a fiscalização identificou uma assimetria
entre a receita bruta e o lucro líquido, expresso na coluna LL/RB do quadro abaixo, apresentado
no TVF:
Fl. 10392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
4

As duas empresas acusadas pela fiscalização de serem usadas pela Recorrente
foram:
a) TRANSJC Logística e Transporte Ltda. – CNPJ 06.177.710/0001-78
b) TRANSPROLOG Logística e Transporte Ltda. – CNPJ 14.846.162/0001-50
O quadro societário da TRANSJC é o mesmo da Recorrente e o da TRANSPROLOG
apresenta as pessoas físicas como sócios:

A TRANSJC apurou um lucro no período superior a 40% e a TRANSPROLOG com
média superior à 20%, tendo como consequência uma distribuição de dividendos, diferente da
Recorrente, que não distribuiu nenhuma parte do lucro no período de 2017 à 2019.
Outros aspectos foram relatados pela fiscalização em relação as duas empresas:
1) O quadro de funcionários tratar-se essencialmente de motoristas;
Fl. 10393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
5
2) Não há registro de funcionários relacionados/vinculados às áreas contábil,
financeira, de recursos humanos e de sistemas de informação, ou outras
atividades indispensáveis ao funcionamento de uma pessoa jurídica;
3) Não consta a Escrituração Contábil de despesas indicando que tais
atividades teriam sido exercidas por terceiros;
4) Identificou-se a ausência ou valores incompatíveis de despesas com
energia elétrica, água, telefone e aluguel
Sobre a localização física das empresas:
45. A TRANSJC e a TRANSPROLOG compartilham parte das instalações físicas com
as instalações da fiscalizada (matriz e filial 04 respectivamente), utiliza-se da
estrutura da fiscalizada nas atividades de gestão administrativa, financeira,
tecnológica e logística. Em muitos aspectos, essas empresas se confundem com a
fiscalizada.
46. Na TRANSJC, as instalações físicas que podem ser consideradas independentes
e próprias resumem-se a duas pequenas salas de apoio, um almoxarifado e uma
área de mecânica, além de um enorme pátio, compartilhado pelas outras
empresas do condomínio. Para a TRANSPROLOG, as instalações consideradas
independentes resumem-se a uma pequena sala, com capacidade para trabalho
de apenas 2 funcionários e uma área aberta utilizada para realização de serviços
de revisão e mecânica dos veículos (vide arquivo não paginável das fotografias
anexadas a este processo – fls. 9224 e 9225).
Em relação aos veículos:
Constatamos ainda que os veículos integrantes do ativo imobilizado das duas
transportadoras estavam, em sua quase totalidade, caracterizados com a
logomarca e o logotipo da fiscalizada (vide fotografias mencionadas no item
anterior).
Tendo sido feita a seguinte observação em relação aos veículos:
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 4 os representantes da fiscalizada
relacionaram apenas dois veículos (ônibus) que integravam o ativo imobilizado (fl.
6284) e, por outro lado, relacionaram vários funcionários com a função de
motorista (fls. 6272 a 6283). Esta relação desproporcional entre a quantidade de
veículos e motoristas é mais um elemento a indicar que despesas próprias das
transportadoras, inclusive com folha de pagamento de funcionários, estariam
sendo contabilizadas pela fiscalizada
Em relação aos repasses de recursos, para a fiscalização, como a atividade principal
da Recorrente é o comércio atacadista de mercadorias, sendo que para a fiscalização as
transferências de recursos para as duas empresas ocorreram pela formalização de contratos de
prestação de serviços para transporte/entrega das mercadorias. Com isso, essa atividade de
Fl. 10394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
6
transporte é subsidiária não produz geração de riqueza ao Grupo Econômico, pois quase a
totalidade da receita bruta das duas empresas tem origem na Recorrente.
Toda essa engenharia societária proporcionou aos sócios uma maior distribuição de
dividendos através das duas empresas de transporte.
A fiscalização conclui que o planejamento tributários engendrado pela Recorrente
com a fragmentação das atividades ocorreu de forma fraudulenta, pois o único motivo foi a
diferença de apuração de tributos entre as sistemática do Lucro Real e Lucro Presumido, sendo
que as provas materiais e circunstâncias demonstram a ausência de autonomia econômica e
jurídica das transportadoras.
No processo de apuração e cálculo de IRPJ e CSLL, a fiscalização aproveitou as
despesas da TRANSJC e TRANSPROLOG, pois foram apenas transportados e adicionados ao Lucro
Real da Recorrente os valores referente ao resultado líquido de cada trimestre.
Tendo em vista que a fiscalização considerou que todas as ações da Recorrente
tiveram o propósito de alterar o fato gerador dos tributos, ao transferir parte da receita para
outras empresas com regime de tributação mais vantajoso, sendo que essa operação revela dolo
das condutas com a redução indevida dos tributos, sintetizando da seguinte forma:
71. Em apertada síntese, a falta de substância econômica, de autonomia
administrativa e operacional das pessoas jurídicas TRANSJC e TRANSPROLOG,
principalmente quando se constata ou a ausência ou o registro de valores
incompatíveis com o porte destas empresas de muitas rubricas referentes a
despesas operacionais normalmente comuns a qualquer empresa, assim como, a
constatação de que as transportadoras utilizavam a estrutura da fiscalizada para o
exercício de suas atividades, demonstram a conduta fraudulenta do sujeito
passivo, pois possuíram o objetivo único de diminuir os tributos devidos.
(...)
75. Presente a fraude e o conluio, deverá ser aplicada a multa, no percentual de
150%, prevista no §1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, sobre o crédito tributário que
deixou de ser recolhido
Diante da fraude, foi atribuída sujeição passiva ao sócio e administrador Sr. José
Rodrigues da Costa Neto, CPF 347.095.681-20, nos termos do art. 135, III do CTN conforme trecho
do TVF:
80. A arquitetura do planejamento tributário e a concretização dos ganhos na
apuração dos tributos decorrem da fraude descrita no art. 72 da Lei 4.502/64
conforme já demonstrado neste termo. E sua materialização só foi possível a
partir dos atos de gestão administrativa e comercial praticados pelo sócio e
administrador José Rodrigues da Costa Neto, CPF 347.095.681-20, portanto, resta
caracterizada a responsabilidade jurídica pessoal definida pelo art. 135 do CTN.
Fl. 10395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
7
Após a ciência do Auto de Infração, a Recorrente e o responsável solidário
apresentaram impugnação conjunta (fls. 9.368/9.411) que em vista a celeridade processual,
transcrevo o resumo elaborado pela autoridade julgadora de primeira instância
Ambos apresentaram, em 06/05/2022, a impugnação conjunta de fls.
9.368/9.411, acompanhada dos documentos de fls. 9.412/10.420, alegando, em
síntese:
 Nulidade dos lançamentos – Vício de motivação – Ausência de
vinculação entre os fatos narrados e o dispositivo legal supostamente
infringido;
 Improcedência dos lançamentos no que diz respeito ao mérito –
Descabimento da desconsideração da personalidade das empresas
TRANSJC e TRANSPROLOG;
 Erro na apuração dos tributos devidos – Necessidade de reapuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL da empresa JC, uma vez que não
foram computadas as adições e exclusões indicadas no LALUR e no LACS
das empresas TRANSJC e TRANPROLOG – Necessidade de recálculo do
IRPJ e da CSLL devidos pela empresa JC, tendo em vista a dedução a
menor dos tributos pagos pela TRANSJC e pela TRANSPROLOG;
 Descabimento da aplicação da multa de ofício de 150% – Inocorrência
de conduta dolosa que possa ser enquadrada como sonegação, fraude
ou conluio;
 Descabimento da responsabilização solidária do administrador –
Inexistência de qualquer ato de sua parte praticado com violação à lei ou
ao contrato social
As impugnações foram consideradas improcedentes pela 15° Turma da DRJ07 com
acordão n° 107-022.797 proferido na sessão de 23 de março de 2023, ementado da seguinte
forma:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2022
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS
NARRADOS E O DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO.
Não tendo sido constatada a alegada incongruência entre os fatos descritos pela
autoridade fiscal e a capitulação legal da infração, rejeita-se a preliminar de
nulidade suscitada pelo contribuinte.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITAS. SEGMENTAÇÃO FRAUDULENTA DE ATIVIDADES.
Fl. 10396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
8
Os grupos econômicos têm o legítimo direito de se organizar societariamente do
modo mais eficiente para a consecução do seu objeto.
Com fundamento nesta premissa, é perfeitamente válido que uma empresa
segmente suas atividades, transferindo a prestação de determinados serviços
para outras empresas do mesmo grupo.
O que não se admite, todavia, é que uma empresa manipule, artificialmente, a
alocação de receitas, custos e despesas dentro do grupo, com o propósito de
pagar menos tributos.
Verificado, no caso concreto, que algumas empresas do grupo reconheceram
receitas decorrentes de serviços prestados à empresa-líder sem registrar os custos
e despesas correspondentes, é lícito tributar essas receitas na própria empresa-
líder.
MULTA AGRAVADA. FRAUDE.
Caracterizada a ocorrência de fraude, tem-se por justa a aplicação da multa de
ofício agravada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O que ficou decidido na autuação do imposto de renda da pessoa jurídica, no
tocante à omissão de receitas, aplica-se também à contribuição sobre o lucro.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR.
Evidenciada a participação do administrador da pessoa jurídica na fraude apurada
pela Fiscalização, considera-se correta a sua responsabilização tributária, em
caráter solidário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão detalha cada uma das alegações da Recorrente, tais como a
desconsideração da personalidade das transportadoras TRANSJC e TRANSPROLOG sem justo
motivo, a questão da existência de sócios em comum, o ponto relacionado ao compartilhamento
de instalações físicas, a controvérsia sobre os gastos com água e energia, o compartilhamento de
estrutura administrativa e logística, a ausência de funcionários nas áreas de suporte operacional,
tecnológico e logístico e quanto ao uso da logomarca da Recorrente nos veículos usados pelas
transportadoras TRANSJC e TRANSPROLOG.
Fl. 10397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
9
Em seguida relata os argumentos apresentados contra a suposta abusividade na
segmentação das atividades e a questão da lucratividade anormal das transportadoras TRANSJC e
TRANSPROLOG.
Examinando a questão o julgador de primeira instância ressalta a legitimidade de
organização societária baseada na segmentação da atividades dentro de um mesmo grupo
econômico, contudo no seu entendimento a Recorrente manipulou a alocação de receitas, custos
e despesas de modo a pagar menos tributo, conforme trecho da decisão abaixo transcrito:
Conforme bem demonstrado pela Fiscalização, as empresas TRANSJC e a
TRANSPROLOG reconheciam as receitas decorrentes da prestação de serviços de
transportes, mas não registravam diversos custos e despesas necessários para o
desenvolvimento de sua atividade
Em resposta ao questionamento sobre a forma de apuração dos tributos usado pela
fiscalização, tendo em vista a adição ao resultado da Recorrente do resultado das transportadoras,
gerando direito de fazer ajustes via LALUR para recompor o lucro real, a autoridade julgadora
afirma que só poderia existir esse ajuste se a fiscalização procedesse a desconsideração da
personalidade jurídica das transportadoras TRANSJC e TRANSPROLOG, tributando o grupo
econômico, o que não ocorreu.
Esclarecendo a sistemática utilizada pela fiscalização em relação aos valores de IRPJ
e CSLL abatidos do lançamento, o julgador demonstra que não foram os totais apurados pelas
transportadoras, mas apenas as parcelas correspondentes à tributação das receitas da prestação
de serviços de transporte, trazendo exemplo do primeiro trimestre de 2017, colacionando telas da
ECFs.
Ao final o julgador considerou que as provas nos autos comprovaram a fraude, de
modo que foi mantida a qualificação da multa ao patamar de 150%, bem como a
responsabilização do Sr. José Rodrigues da Costa Neto, pois no entendimento da DRJ, além de
Diretor-Presidente e administrador da Recorrente, também exercia a função de administrador
único e exclusivo das transportadoras TRANSJC e TRANSPROLOG e dessa forma assinando por
todas as empresas nos contratos de prestação de serviços que deram origem aos repasses entre
as empresas.
Foram apresentadas três Declarações de Voto:
1) Julgador Marcus Vinicius de Lacerda Amorim (fl. 10.287) que concordou
com a autuação, discordando em relação as adições, exclusões, e deduções
do Benefício do Programa de Alimentação do trabalhador (PAT);
2) Julgador Bernardo Moraes Fiuza Pequeno (fls. 10.288/10.289) que
divergindo do relator, votando pelo cancelamento do auto de infração por
entender que a segmentação da atividade econômica realizada pelo grupo
econômico, teve objetivo de aumentar a eficiência, sem nenhum tipo de
planejamento tributário abusivo;
Fl. 10398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
10
3) Julgador Guilherme Henrique da Silva Ribeiro (fls. 10.290/10.292) que
divergiu em relação a apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL, pois no
seu entendimento “resultado líquido contábil não é base de cálculo válida
para apuração de IRPJ e de CSLL.”
Irresignada com o resultado, a Recorrente e o sujeito passivo, diferentemente da
primeira instância, apresentaram individualmente seus respectivos Recursos Voluntários (fls.
10.305/10.357) e (fls. 10.360/10.367) onde basicamente repisam os argumentos da Impugnação.
A Recorrente repete a alegação de que na prática houve a desconsideração da
personalidade jurídica das transportadoras para que houvesse o lançamento:
2.1.4. No caso sob análise, embora a fiscalização tenha sustentado que houve
transferência de receitas da Recorrente para as empresas TRANSJC e
TRANSPROLOG, ela realizou o lançamento mediante a desconsideração da
personalidade jurídica das transportadoras, como se não houvesse efetiva
prestação de serviços. Desse modo, a entrega das mercadorias teria, segundo a
autoridade, sido realizada pela Recorrente. (Griffou-se)
Cita em vários trechos do recurso as declarações de voto dos outros julgadores,
rebatendo item por item do acordão recorrido através dos tópicos:
2.3. Do compartilhamento da logomarca da Recorrente pelas empresas
transportadoras (argumento não mencionado no acórdão recorrido);
2.4. Da alegação de existência de sócios comuns e da reorganização societária:

Cita no item 2.4.8 o Acordão 1302-003.276 em função da similitude
dos fatos
2.5. Da afirmação quanto à mesma atividade econômica ou complementar;
compartilhamento de estrutura administrativa e logística:

Cita a declaração de voto do Julgador Bernardo Moraes Fiuza Pequeno
no item 2.5.38 ao defender a utilização dos imóveis que forma cedidos
por terceiros
2.6. Da não transferência de receitas para outra empresa do mesmo grupo
econômico, como informado pela fiscalização no item 40 do TVF;
2.7. Do erro na técnica utilizada pela fiscalização:

Alegação nova, não apresentada na impugnação, na qual aduz que o
lançamento deveria ter sido feito pelo art. 528 do RIR/2018 que trata
da DDL – Distribuição Disfarçada de Lucros;
2.8. Da efetiva prestação dos serviços;
2.9. Do erro na determinação do resultado tributável e na dedução dos impostos
efetivamente pagos pelas transportadoras:
Fl. 10399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
11

Cita no item 2.9.8 a Declaração de Voto do Julgador Guilherme
Henrique da Silva Ribeiro;
2.10. Da qualificação da multa de ofício (150%).
Ao final apresenta os pedidos:
3.1. Por todo o exposto requer: (a) seja recebida e conhecido o presente recurso,
por atender aos pressupostos legais; (b) pelas razões fáticas e jurídicas
apresentadas, seja julgado nulo o auto de infração ora guerreado ou, se não,
improcedente o crédito tributário nele veiculado.
3.2. Caso, porém, mantido o lançamento ou parte dele, que seja afastada a
qualificação da penalidade aplicada, reduzindo-a ao percentual ordinário (75%).
O recurso do Sr. José Rodrigues da Costa Neto é literalmente o mesmo da
impugnação, onde requer o afastamento da responsabilidade tributária.

É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, relator
Os recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade e
preceitos do Decreto 70.235/72, motivo pelo qual deles conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Cumpre asseverar que, como relatado, o Recurso do contribuinte em quase sua
totalidade consiste em repetições e reafirmações das razões de impugnação, inclusive o item que
trata da nulidade do Lançamento fiscal por ausência de vinculação entre os fatos narrados e o
dispositivo legal supostamente infringido.
Entendo que não merece reparo o acordão recorrido que concluiu pela rejeição da
nulidade, o qual adoto como minhas razões de decidir, transcrevendo abaixo, com a máxima
vênia, a integra do voto no ponto:
I – Da arguição preliminar de nulidade
Os Impugnantes arguem, preliminarmente, a nulidade do lançamento, alegando
falta de nexo entre os fatos narrados e os dispositivos legais supostamente
infringidos:
Fl. 10400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
12
3.1.1. Inicialmente, faz-se necessário verificar que o lançamento fiscal não
atende aos requisitos mínimos para sua validade. Isto porque o Código
Tributário Nacional – CTN, ao dispor sobre a constituição do crédito, exige
da autoridade administrativa a verificação da ocorrência do fato gerador e
a determinação da matéria tributável, além de outras providências (Lei no
5.172/1966, art. 142).
(...)
3.1.4. No caso sob análise, embora a fiscalização tenha sustentado que
houve transferência de receitas da primeira Impugnante para as empresas
TRANSJC e TRANSPROLOG, ela realizou o lançamento mediante a
desconsideração da personalidade jurídica das transportadoras, como se
não houvesse efetiva prestação de serviços. Desse modo, a entrega das
mercadorias teria, segundo a autoridade, sido realizada pela primeira
Impugnante.
3.1.5. Contudo, a capitulação legal indicada nos autos de infração, quais
sejam os arts. 288 do RIR/1999 e 300 do RIR/2018, referem-se a omissão de
receita.
3.1.6. Por esse prisma, e tendo em vista a aglutinação dos resultados das
transportadoras ao da primeira Impugnante em razão da desconsideração
dos serviços prestados, o que mais se aproxima da narrativa contida no TVF
seria a glosa de custos e despesas com fretes, e não omissão de receita.
3.1.7. Ora, como é de curial sabença, a omissão de receita ou de
rendimentos se caracteriza não pela apropriação indevida de despesas e
custos, mas sim pela falta de emissão de nota fiscal ou documento
equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de
mercadorias ou da prestação de serviços, bem como a sua emissão com
valor inferior ao da operação ou, ainda, a ausência de registro da operação,
o que não ocorreu no caso em análise.
3.1.8. E não se alegue que outros dispositivos legais foram relacionados
como capitulação legal do lançamento, posto que os demais se referem a
meros conceitos de despesas, custos e receitas, assim como sobre a forma
de determinação do lucro real.
3.1.9. Diante disso, numa análise percuciente, subjaz que o lançamento
fiscal ora vergastado deve ser cancelado integralmente por desatender os
requisitos mínimos que devem ser observados quando de sua constituição,
pois não indica claramente a matéria infringida e o dispositivo legal
correspondente aos fatos narrados, salvo em relação à qualificação da
multa e no tocante à responsabilização do sócio administrador.
3.1.10. Assim o é porque a motivação adequada e consequente subsunção à
norma supostamente infringida constituem elementos indispensáveis à
validade do Ato Administrativo (art. 50 da Lei no 9.784/1999).
Fl. 10401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
13
3.1.11. Ademais, a conduta levada a efeito pelo agente autuante, ao
aglutinar os resultados das transportadoras ao da primeira Impugnante,
como se a receita do frete fosse da Impugnante, e não daquelas empresas,
mostra-se deveras absurda, posto que resulta em concluir que a primeira
Impugnante teria prestado serviços para si própria.
Com a devida vênia, entendo que o vício de fundamentação apontado não
ocorreu.
Ao contrário do que afirmam os Impugnantes, a capitulação legal indicada nos
Autos de Infração guarda perfeita coerência com os fatos descritos pela
autoridade fiscal lançadora
Está claro, na peça acusatória, que a infração imputada à empresa JC foi de
omissão de receitas, e não apropriação indevida de custos ou despesas. Pode-se
até questionar a acusação fiscal, quanto ao mérito. O que não cabe afirmar é que
tenha havido incongruência entre a capitulação da infração e os fatos narrados.
Diante do exposto, rejeito a arguição de nulidade

Por tudo que foi exposto, rejeito a suscitada preliminar de nulidade.

MÉRITO
Como descrito, trata o processo de auto de infração para cobrança de IRPJ, CSLL
relativo aos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019, tendo sido a multa de ofício qualificada em
função da Recorrente ter fragmentado sua atividade econômica de forma fraudulenta. Além disso,
foi atribuída sujeição passiva solidária ao Diretor à época dos fatos – Sr. José Rodrigues da Costa
Neto, tendo em vista o enquadramento com fundamento no inciso III do art. 135.
O julgamento de primeira instância manteve integralmente exigência, sem a
redução da multa, mantendo inclusive a sujeição passiva solidária.
A acusação fiscal está baseada no fato da fiscalização identificar que a Recorrente
utiliza serviços de transportadoras, atividade subsidiária a de comércio atacadista de mercadorias,
de modo a obter vantagem tributária, tendo em vista a sistemática de apuração de lucro mais
favorecida as transportadoras.
Para a fiscalização, apesar das transportadoras serem formalmente constituídas
como distintas da Recorrente, no seu entendimento, constituem uma única empresa formando
um grande Grupo Econômico e que toda a engenharia tributária não passa de um planejamento
tributário abusivo.
As afirmações da fiscalização podem ser resumidas no seguintes trechos do TVF:
Fragmentação de Atividade Econômica - Planejamento Tributário Abusivo
Fl. 10402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
14
43. Foram encontrados elementos indicando que as pessoas jurídicas, embora
formalmente constituídas como distintas, na prática consistem em uma única
empresa. Estes elementos serão descritos a seguir, e incluem: a
utilização/compartilhamento da mesma logomarca e do mesmo nome fantasia,
sócios
comuns;
mesma
atividade
econômica
ou
complementar;
compartilhamento de estrutura administrativa e logística, dentre outros.
(...)
50. A principal atividade do Grupo Econômico é o comércio atacadista de
mercadorias (atividade exercida pela fiscalizada), que proporciona efetivamente a
geração de receita para todo o Grupo. Por outro lado, o transporte/entrega das
mercadorias (atividade formalmente exercida pelas transportadoras), representa
uma atividade subsidiária, que em essência não produz geração de
riqueza/receita ao Grupo Econômico, visto que a quase totalidade da Receita
Bruta declarada pela TRANSJC e TRANSPROLOG advêm dos recursos originados na
fiscalizada
(...)
57. Os fatos aqui relatados evidenciam de forma sistemática o planejamento
tributário fraudulento mediante a fragmentação das atividades da fiscalizada.
Percebe-se claramente que as diferenças quanto à apuração de tributos entre os
regimes de tributação do Lucro Real e do Lucro Presumido foram o motivo de
toda esta engenharia criada para que uma parte da receita da JC pudesse ter uma
tributação mais vantajosa.
(...)
59. As provas já citadas: materiais e circunstanciais demonstram a artificialidade
de toda essa construção; vê-se com clareza a ausência de autonomia econômica e
jurídica das transportadoras, não há qualquer substância econômica que possa
ser extraída
O decisão do julgamento na DRJ ocorreu por voto de qualidade, sendo proferidas
três declarações de votos pelos demais julgadores, demonstrando que a lide é complexa
requerendo uma análise profunda dos fatos.
Recentemente nessa Turma Ordinária, tivemos a oportunidade de discutir situação
semelhante – Caso Veloce – Acordão 1401-007.021.
Na ocasião, a discussão foi sobre a possibilidade de criação de uma nova empresa
para execução de atividade complementar ou subsidiária, especificamente no caso Veloce, o
aluguel de carretas, que no caso foram escrituradas como custos, reduzindo a base de cálculos dos
tributos sobre a renda.
Acabei sendo vencido na votação, pois o entendimento da turma foi de que a
constituição da nova empresa não caracteriza uma simulação visando exclusivamente finalidade
fiscal de economia de tributos, além disso, a turma entendeu que o trabalho da fiscalização não foi
Fl. 10403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
15
efetivo ao não proceder a necessária desconsideração da personalidade jurídica (disregard of the
legal entity) da nova empresa, parceira de negócios da autuada.
Sempre importante nesses casos em que a forma de organização societária esta em
julgamento, entendo que não há na legislação qualquer imposição para a forma como os
empresários “tocarão” seus negócios, sendo vedado apenas aqueles atos praticados em sentido
contrário a lei, os chamados atos simulados.
Dessa forma, há uma certa liberdade de iniciativa para o empresário adotar a
melhor forma de organização de modo a minimizar a carga tributária, utilizando das opções legais
que o legislador consignou no regramento jurídico.
Dito isso, sem maiores delongas, entendo que o Julgador Bernardo Moraes Fiuza
Pequeno, na sua declaração de voto foi preciso e adoto como minhas razões de decidir,
transcrevendo abaixo, com a máxima vênia, o voto do ilustre julgador:
Declaração de Voto – Julgador Bernardo Moraes Fiuza Pequeno
Em que pesem as judiciosas ponderações do Ilustre colega Relator, peço licença
para consignar, respeitosamente, minhas razões de divergência.
Entendo que a segmentação da atividade econômica realizada pelo grupo
econômico em que o interessado faz parte, teve um propósito empresarial de
aumentar a eficiência, onde cada empresa poderia atuar de forma focada em um
segmento determinado.
A atividade realizada pelo impugnante (comércio atacadista de mercadorias), é
distinta da realizada pela TRANSJC e TRANSPROLOG (transporte de carga), embora
o serviço prestado pelas transportadoras seja útil e necessário a JC.
Verifica-se que a TRANSJC e TRANSPROLOG são empresas constituídas há vários
anos e possuem ativos próprios de grande monta, os quais são típicos e usuais a
transportadoras.
Ademais, também prestam serviços a outras empresas fora do grupo econômico,
fato que reforça o propósito negocial da estruturação das atividades econômicas
por segmento de atividade.
É certo que essa estruturação trouxe vantagens tributárias ao impugnante, haja
vista que, embora não pudesse optar pelo regime tributário do Lucro Presumido,
as transportadoras podiam e optaram, possuindo este regime, em geral,
tributação mais favorecida.
Todavia, não vejo aí um planejamento tributário abusivo, posto que não foi a
única causa da estruturação, tampouco se deu de forma artificial.
A autoridade fiscal apontou o compartilhamento de estrutura administrativa e
logística das empresas do grupo, concluindo “..., embora formalmente
constituídas como distintas, na prática consistem em uma única empresa.” Neste
aspecto, entendo que o compartilhamento de estrutura administrativa e logística
Fl. 10404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
16
entre empresas do grupo econômico não tem o condão por si só de infirmar a
existência material de cada empresa.
Concordo, porém, com a Fiscalização ao afirmar que “Tampouco é admissível
atribuir despesas de uma empresa a outra, independentemente de possuírem
controle comum e pertencerem ao mesmo grupo econômico. Esta situação viola
as normas contábeis e fiscais.” Nesse ponto, constato irregularidades realizadas
pelo impugnante ao apropriar-se indevidamente de despesas que pertenciam às
transportadoras. O compartilhamento de estrutura administrativa implica no
rateio dessas despesas comuns entre as empresas envolvidas, e não se pode crer
que as empresas transportadores não possuíam nenhuma despesa administrativa,
conforme se constatou pela ausência dessas despesas em suas escriturações
contábil-fiscais.
A mencionada apropriação indevida de despesas gerou uma diminuição no lucro,
e, consequentemente, a redução da base tributável de IRPJ e CSLL.
No entanto, tal irregularidade não comprova a falta de substância econômica das
transportadores, tampouco o procedimento fiscal deveria ser a transposição das
receitas líquidas das transportadoras para o impugnante; mas sim a glosa das
despesas apropriadas indevidamente.
Por tais razões, votei pelo cancelamento da autuação.
Ressalto que mantenho meu entendimento que expressei no voto do Caso Veloce
de que não é necessário proceder a desconstituição total da personalidade jurídica de uma
empresa na qual fique provado que foi utilizada em atos dissimulados, sendo apenas
desconsiderados, nos termos do parágrafo único do artigo 116 do CTN, os atos jurídicos eivados
de vício, no Caso Veloce, no meu entendimento, apenas os contratos de aluguel deveriam ser
desconsiderados, pois, no meu entendimento foram dissimulado, permanecendo a personalidade
jurídica da nova empresa em relação aos demais atos por ela praticados, com isso, os valores
pagos a título de aluguel de carretas não deveriam compor os custos da Veloce.
A Recorrente em sua peça recursal indica o Acordão 1302003.276 de lavra do ilustre
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias pela similitude do caso. No voto, o conselheiro
estabelece duas premissas básicas para caracterização de um planejamento tributário abusivo
ligado organização societária que culminou com a redução de tributos.
A primeira premissa aduz que “o propósito negocial, para fins de aferição da
legalidade ou não de eventual planejamento tributário, não é um requisito essencial”, sendo nesse
caso, a ressalva já descrita nesse voto em relação a liberdade de organização dentro da legalidade,
ou seja, nas palavras do conselheiro: “ (...) não se pode permitir que, na busca desta eficiência
econômica, sejam praticados atos simulados, fraudulentos, em contrariedade com a lei,
principalmente quando praticados entre partes relacionadas, pertencentes ao mesmo grupo
econômico ou com o mesmo quadro societário (...)”.
Fl. 10405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
17
Nesse ponto sobre proposito negocial, importante contribuição do Conselheiro
Daniel Riberio da Silva no Acordão 1401002.835, sessão de 15 de agosto de 2018:
Isto porque, o conceito de propósito negocial carece de fundamento legal,
tornando-se absolutamente subjetivo e abrangente.
Partindo deste conceito adotado pelo Fisco, a presença de um propósito negocial
deve ser precedente e, além, originária na operação, de modo a concretizar a o
negócio jurídico e a redução da carga tributária como uma conseqüência natural e
lógica.
Entretanto, a indefinição dos conceitos no ordenamento jurídico impede a
formação de entendimento uniforme, tornando qualquer discussão acerca da
motivação para operações societárias como ao menos parcialmente subjetivas,
afastando-se do princípio da tipicidade cerrada que foi base de formação do
direito tributário.
É freqüente utilização pelo Fisco da teoria da ausência de propósito negocial por
meio do qual defende que a simples inexistência sob sua ótica outros motivadores
para a operação que não o alcance do benefício fiscal, tem sido usada como
elemento suficiente para invalidar os atos do contribuinte ou o benefício fiscal
almejado.
Tal lógica ao meu ver se afasta da necessária objetividade da lei tributária,
fundada no princípio da tipicidade cerrada, além de afetar a segurança jurídica vez
que diversas regras e estruturas criadas pelo legislador brasileiro oferecem um
benefício fiscal aos contribuintes como parte integrante de uma política
econômica.
E a segunda está na possibilidade da fiscalização, caso prove que houve
dissimulação nos negócios jurídicos praticados, proceder a desconsideração e imputar as
obrigações tributárias ao verdadeiro negócio jurídico, escondido na dissimulação.
No presente caso, não sendo o proposito negocial um requisito essencial e não se
verificando qualquer ato dissimulado praticado pela Recorrente que provocasse a sua
desconsideração, entendo que a segregação operacional das atividades (split strategy), promovida
pela Recorrente foi legal, dentro da vasta possibilidade de se auto-organizar.
Não há dívidas que houve a apropriação de custos e despesas por parte da
Recorrente, como foi provado pela fiscalização em função do compartilhamento da estrutura
administrativa, pois não há como conceber uma transportadora não possuir tais despesas, como
bem ressaltado na declaração de voto, contudo, o procedimento adotado pela fiscalização foi
incorreto ao transpor as receitas líquidas das transportadoras, até porque como bem frisou o
Julgador Guilherme Henrique da Silva Ribeiro na sua declaração de voto: “Com a devida vênia,
resultado líquido contábil não é base de cálculo válida para apuração de IRPJ e de CSLL.”
Fl. 10406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740230/2022-16
18
Tendo em vista o acolhimento do recurso voluntário da Recorrente na sua
integralidade, deve ser procedida a exclusão da qualificação da multa de ofício e a retirada do polo
passivo do Sr. José Rodrigues da Costa Neto

Conclusão
Ante o exposto, conduzo meu voto no sentido de DAR provimento ao recurso
voluntário, excluindo integralmente os lançamentos presentes nos autos e excluindo a
Responsabilidade Tributária solidária do Sr. José Rodrigues da Costa Neto.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 10407
DF CARF MF
Original